Tribunal: TJES
Processo: 5025006-72.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025006-72.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YAN CARLOS TELES PORTO
RECORRIDO: ALFA SOLUCAO IMOBILIARIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OUTRORA INTERPOSTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SENTENÇA ULTRA-PETITA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que não deu provimento aos embargos de declaração outrora interpostos.

2. Alega a parte Embarg
ante que houve omissão na decisão recorrida por não avaliar a fundamentação acerca da sentença ultra petita em razão dos danos morais exarados acima do pedido exordial.

3. O pleito recursal merece acolhimento. Entendo pela existência da omissão arguida pela parte, visto que ausente no acórdão recorrido a fundamentação acerca da manutenção dos danos morais em patamar superior ao pleiteado na peça exordial. Nesse sentido, é necessária a retificação da decisão a fim de adicionar ao texto a jurisprudência do STJ acerca do ponto controvertido para sanar a omissão.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ALTERAR O ACÓRDÃO NOS SEGUINTES TERMOS:

Onde se lê: “[...] Nesse sentido, a relação existente entre a parte autora e a ora embargante/requerida configura relação de consumo de forma que justificada a solidariedade acerca dos danos morais, sendo que o pleito apresentado trata-se de mero inconformismo”.

Passe a ser: “[...] Nesse sentido, a relação existente entre a parte autora e a ora embargante/requerida configura relação de consumo de forma que justificada a solidariedade acerca dos danos morais. Por fim, não há que se falar em decisão ultra petita, uma vez que o dano moral é meramente estimativo, cabendo ao Magistrado decidir o valor da condenação. Dessa forma entende a jurisprudência do STJ. “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC/2015. PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)”. Sendo que o pleito apresentado trata-se de mero inconformismo”.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)